Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728872-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face do acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0701425-24.2020.8.07.0010, negou provimento ao Recurso Inominado e, por consequência, manteve incólume a sentença que condenou a reclamante a restituir o valor correspondente a parcelas do negócio celebrado com MARIA OLIVIA GOMES DA CUNHA (parte autora do processo de referência). Em síntese, a reclamante alega a existência de descompasso entre a sentença proferida nos autos de referência e as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Instada a especificar qual teria sido o parâmetro judicial supostamente não observado (ID 28919072), a reclamante limitou-se a indicar julgado (de observância não obrigatória) emanado desta egrégia Corte (ID 29355661). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, inciso VI, RITJDFT) Extrai-se do dispositivo supratranscrito – cujo teor é reproduzido no artigo 196, inciso IV e §2o do RITJDFT – que a Reclamação é via excepcional, adequada a dirimir divergência concernente a enunciados e precedentes de observância obrigatória. Desse modo, a ausência de indicação de precedentes previstos no art. 1o da Resolução n.o 3/2016 do STJ e no art. 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte torna a reclamação manifestamente inadmissível. Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator